Tribunal: TJBA
Processo: 0308196-94.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308196-94.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS RANGEL

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MEIO DO REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA E NÃO HABITUAL. NULIDADE DO CONTRATO SOB REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO FGTS. MATÉRIA APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 191 DO STF). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
o requerente exerceu a função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação do Município de Camaçari, admitido em 15 de abril de 2005, sob o Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, e seu vínculo com a administração pública municipal perdurou até 30 de outubro de 2009, conforme prova documental ID 225372967.

2.
A função de Auxiliar de Serviços Gerais não se caracteriza como serviço cuja natureza ou transitoriedade
como exige as contratações do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.
Trata-se de serviço de natureza permanente.
Além disso, o apelado permaneceu exercendo atividade profissional para o ente público por tempo superior ao prazo máximo de vinte e quatro meses estipulado na Lei Municipal n. 683/2005. Evidencia-se, portanto, a ilegalidade da contratação, o que resulta em sua nulidade.

3.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados, conforme decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, sob o regime de repercussão geral.

4. Conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, porquanto ilíquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, motivo pelo qual devida é a reforma da sentença neste aspecto.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
somente para adequar a condenação em honorários advocatícios ao disposto no § 4º, inciso II do art. 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0308196-94.2013.8.05.0039
, em que figura como apelante o
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelado
FRANCISCO DAS CHAGAS RANGEL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça